Tribunal: TJSP
Processo: 1021356-25.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Contratos bancários – Financiamento de veículo – Ação revisional – Sentença de improcedência – Apelação da consumidora. Juros supostamente maiores do que os pactuados – Calculadora do cidadão do Banco Central aplica juros de forma simples – Contrato prevê expressamente juros compostos – Abusividade dos juros cobrados não demonstrada. Tarifas de registro e avaliação –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Contratos bancários – Financiamento de veículo – Ação revisional – Sentença de improcedência – Apelação da consumidora. Juros supostamente maiores do que os pactuados – Calculadora do cidadão do Banco Central aplica juros de forma simples – Contrato prevê expressamente juros compostos – Abusividade dos juros cobrados não demonstrada. Tarifas de registro e avaliação – Ausência de prova de falta de prestação do serviço ou de excessividade do preço – Cobrança justificada (tema 958 do STJ). Seguro – Oferta de opção pela contratação no instrumento contratual – Liberdade de contratação comprovada (tema 972 do STJ) – Falta de prova de prejuízo pela contratação de empresa indicada pelo banco – Venda casada não caracterizada. Recurso da consumidora não provido.